Tribunal: TJDFT
Processo: 0030461-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0030461-61.2015.8.07.0000 APELANTE: ARISMILTON NASCIMENTO DE SOUZA, RAIFRAN LIMA SILVA, LUCIANO COSTA CAMPOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A Defesa de Arismilton Nascimento de Souza requer a retirada do processo da pauta virtual e seu deslocamento para a pauta de sessão por videoconferência, com sua devida intimação, para realização de sustentação oral (ID 19527794). Defere-se o pedido a fim de que a Secretaria adote providências para permitir o acesso pelo advogado ao link da sessão de julgamento. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2020. George Lopes Leite Relator